Tribunal: STF
Processo: RHC 197928
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Recurso intempestivo. Execução penal. Habeas corpus contra decisão monocrática. Não cabimento. Condenação por fato posterior ao início de cumprimento de pena. Nova unificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. Em se tratando de pedido de reconsideração, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental (HC 116.614-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki).



    2. A decisão agravada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 24.02.2021 e o agravo regimental foi protocolado no STF apenas no dia 08.03.2021, portanto, fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF.



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão monocrática. Precedentes.



    4. A orientação do STF é no sentido de que, “consoante dispõe o § 2º do artigo 75 do Código Penal, se sobrevier condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, há de se fazer nova unificação, desprezando-se, para o fim do que previsto na cabeça do artigo, o período de pena já cumprido” (HC 88.402, Rel. Min. Marco Aurélio). Precedente.



    5. Agravo regimental que não se conhece.